Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-52.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700893-52.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: ESPÓLIO DE ARI DJALMA VAZ ALMEIDA D E S P A C H O À luz dos arts. 6o, 9o e 10 do CPC, intime-se a sociedade apelante para esclarecer sobre a necessidade, a utilidade e a adequação da apelação, haja vista que a decisão recorrida (ID57264888) não se caracteriza como sentença, conforme art. 203, §1o do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora